Tribunal: TJMT
Processo: 1018809-67.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018809-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), YOSHIKO YOSIDA - CPF: 318.047.211-15 (AGRAVANTE), NELSON TERUO YOSIDA - CPF: 424.450.511-34 (AGRAVANTE), NAIR KIOKO YOSIDA MARQUES - CPF: 378.176.551-20 (AGRAVANTE), ASSIS DOS REIS SALES - CPF: 396.324.151-91 (AGRAVANTE), Município DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), SANDRA KAZUE OTUKA YOSIDA - CPF: 318.310.601-91 (AGRAVANTE), MANOEL MESSIAS DE JESUS MARQUES - CPF: 163.802.745-53 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SX IMOBILIARIA, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.120.603/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID DOS SANTOS - CPF: 313.295.941-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA MITIKO YOSHIDA DOS SANTOS - CPF: 345.569.231-15 (TERCEIRO INTERESSADO), IMOBILIARIA PAIAGUAS LTDA - CNPJ: 11.009.202/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSTRUTORA E IMOBILIARIA FARIAS - EIRELI - CNPJ: 10.553.175/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ECHER EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 11.862.538/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANO CARDOZO DA SILVA - CPF: 304.053.191-34 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON TERUO YOSIDA - CPF: 424.450.511-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE BELARMINO PEREIRA DA ROCHA registrado(a) civilmente como BELARMINO PEREIRA DA ROCHA - CPF: 034.440.231-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUSA NOVAIS DA ROCHA - CPF: 041.502.078-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1018809-67.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: YOSHIKO YOSIDA, NELSON TERUO YOSIDA, NAIR KIOKO YOSIDA MARQUES, ASSIS DOS REIS SALES, SANDRA KAZUE OTUKA YOSIDA, MANOEL MESSIAS DE JESUS MARQUES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA DE URGÊNCIA FORMULADO PELOS RÉUS SEM RECONVENÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por intempestividade, em ação de desapropriação ajuizada pelo Município de Rondonópolis/MT. Os agravantes sustentam que o recurso não é intempestivo, pois visa impugnar decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência incidental, com objetivo de impedir a demolição de benfeitorias antes da avaliação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível, por réus, pedido de tutela provisória de urgência em caráter incidental nos próprios autos, sem reconvenção; (ii) determinar se o agravo de instrumento interposto contra o indeferimento dessa tutela é tempestivo ou se incide preclusão temporal por já ter sido deferida anteriormente a imissão provisória na posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Na sistemática processual vigente, somente o autor formula pedidos, a menos que a lei admita conduta ativa do réu (ações dúplices). Para que o réu possa formular pretensões, caso não se trate de ação dúplice, deve valer-se de reconvenção. A contestação é peça de mera defesa (salvo o caso das ações dúplices, hipótese diversa da presente), não se prestando senão para que o réu busque a improcedência dos pedidos do autor.

4. O pedido formulado pelos agravantes tem natureza de pedido de reconsideração, o qual não suspende ou reabre o prazo recursal. Assim, o prazo para interposição do agravo de instrumento deve ser contado da intimação da decisão de imissão na posse, e não do indeferimento do pedido incidental.

5. Diante da intempestividade verificada, deve ser mantida a decisão que não conheceu do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O réu não pode formular pedido de tutela provisória de urgência incidental nos próprios autos sem reconvenção, salvo nas hipóteses legalmente previstas.

Pedido de reconsideração não suspende nem reabre prazo recursal.

É intempestivo o agravo de instrumento interposto após o prazo legal contado da ciência da decisão liminar que deferiu imissão provisória na posse.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2157186-62.2017.8.26.0000, Rel. Des. Melo Colombi, j. 14.09.2017, 14ª Câmara de Direito Privado.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1018809-67.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: YOSHIKO YOSIDA, NELSON TERUO YOSIDA, NAIR KIOKO YOSIDA MARQUES, ASSIS DOS REIS SALES, SANDRA KAZUE OTUKA YOSIDA, MANOEL MESSIAS DE JESUS MARQUES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por YOSHIKO YOSIDA, NELSON TERUO YOSIDA, NAIR KIOKO YOSIDA MARQUES, ASSIS DOS REIS SALES e SANDRA KAZUE OTUKA YOSIDA contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora que não conheceu do recurso de agravo de instrumento por intempestividade recursal, tendo sido interposto fora do prazo legal, contado a partir da ciência da decisão originária de imissão na posse.

Os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão agravada merece reforma por duas razões principais. Primeiramente, argumentam sobre a possibilidade do pedido de tutela provisória de urgência em caráter incidental nos próprios autos pelos Réus, alegando que não possui natureza de reconsideração. Defendem que o ordenamento processual civil vigente, especificamente o artigo 294 do Código de Processo Civil, autoriza que o pedido de tutela provisória de urgência seja formulado nos próprios autos em caráter incidental, contrariando o entendimento da decisão agravada que considerou inexistir previsão legal para tal modalidade.

Sustentam, ainda, sobre a inexistência de preclusão temporal, esclarecendo que a liminar originária nada deliberou sobre demolição das benfeitorias. Alegam que, o recurso de agravo de instrumento não se insurge contra a decisão liminar que deferiu a imissão na posse, mas sim contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência em caráter incidental, que objetivava especificamente a proibição das demolições até a avaliação judicial das benfeitorias existentes nas áreas objeto de desapropriação.

Os recorrentes esclarecem que o objeto do recurso é distinto da decisão de imissão na posse, tratando-se de pedido específico para preservação das benfeitorias mediante proibição de sua demolição até que ocorra a devida avaliação judicial. Sustentam que, assim que intimados sobre a decisão que indeferiu o pedido de proibição de demolição das benfeitorias, interpuseram tempestivamente o recurso adequado, não havendo que se falar em preclusão temporal.

Por fim, requerem o conhecimento e provimento do presente agravo interno para que seja reformada a decisão agravada, determinando-se que o recurso de agravo de instrumento seja conhecido e processado regularmente.

Apesar de intimado, o Município de Rondonópolis não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1018809-67.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: YOSHIKO YOSIDA, NELSON TERUO YOSIDA, NAIR KIOKO YOSIDA MARQUES, ASSIS DOS REIS SALES, SANDRA KAZUE OTUKA YOSIDA, MANOEL MESSIAS DE JESUS MARQUES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por YOSHIKO YOSIDA, NELSON TERUO YOSIDA, NAIR KIOKO YOSIDA MARQUES, ASSIS DOS REIS SALES e SANDRA KAZUE OTUKA YOSIDA contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora que não conheceu do recurso de agravo de instrumento por intempestividade recursal, tendo sido interposto fora do prazo legal, contado a partir da ciência da decisão originária de imissão na posse.

O agravo de instrumento foi interposto contra a decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação de desapropriação por utilidade pública c/c pedido de imissão provisória na posse, ajuizada pelo Município de Rondonópolis em desfavor de SX Imobiliária, Indústria e Comércio LTDA e Outros.
A decisão recorrida indeferiu o pedido formulado pelos
Réus
, ora agravantes, de tutela provisória de urgência incidental
para suspensão da ordem de imissão na posse provisória e proibição de demolição das construções existentes no imóvel desapropriado, permitindo que o Município de Rondonópolis ingressasse imediatamente na posse dos imóveis, mediante o depósito prévio.

Os agravantes argumentam que, o prazo recursal deveria ser contado a partir da decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória incidental, e não a partir da imissão na posse, como entendeu a decisão agravada. Contudo, não assiste razão aos agravantes.

Primeiramente, conforme exposto na decisão recorrida, o juízo de primeiro grau já havia concedido liminar, em 14-9-2023, determinando a imissão provisória do Município de Rondonópolis na posse do imóvel, o que implicava na necessidade de o Município ingressar imediatamente na posse, diante da urgência da situação. Essa decisão foi objeto do recurso de agravo de instrumento nº 1018142-18.2024.8.11.0000, interposto pela primeira requerida SX Imobiliária, Indústria e Comércio LTDA, oportunidade em que esta Primeira Câmara de Direito Público manteve a referida liminar de imissão na posse.

Após a citação e apresentação de contestação, os
réus
, então,
formularam um pedido de tutela provisória de urgência incidental
, visando à suspensão dessa ordem de imissão na posse provisória e a proibição de demolição das construções existentes no imóvel desapropriado.

Ocorre que, conforme assinalado na decisão impugnada, o ordenamento processual civil brasileiro
não
autoriza que o réu formule pedido de tutela provisória de urgência nos próprios autos, salvo por meio de reconvenção, o que não se verificou no caso em tela.

Nesse sentido:

AÇÃO DE COBRANÇA. CONTESTAÇÃO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA FORMULADO PELO RÉU. AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO.

1. Na sistemática processual vigente, somente o autor formula pedidos, a menos que a lei admita conduta ativa do réu (ações dúplices). Para que o réu possa formular pretensões, caso não se trate de ação dúplice, deve valer-se de reconvenção.

2. O novo CPC permite que a reconvenção seja proposta na mesma peça de defesa. Isso não significa que o réu não precise indicar com precisão que pretende reconvir. No caso, o réu não pretende reconvir, mas exige direito de formular pedido de tutela de urgência. Descabimento.

3. A contestação é peça de mera defesa (salvo o caso das ações dúplices, hipótese diversa da presente), não se prestando senão para que o réu busque a improcedência dos pedidos do autor. Se o réu quer formular pedidos, deve agir por meio da reconvenção.

4. Recurso não provido.

(TJ-SP 21571866220178260000 SP 2157186-62.2017.8.26.0000, Relator: Melo Colombi, Data de Julgamento: 14/9/2017, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/9/2017)

Dessa forma, o pedido formulado pelos agravantes/réus possuía natureza de pedido de reconsideração, o qual, como já exposto, não tem o condão de suspender o prazo recursal, e, portanto, o recurso de agravo de instrumento interposto fora do prazo é manifestamente intempestivo. Caberia aos réus interporem o recurso de agravo de instrumento logo após a citação e intimação da decisão liminar nos autos de origem.

Assim, considerando que a interposição do recurso de agravo de instrumento foi intempestiva, deve ser mantida a decisão monocrática que não conheceu do referido recurso, por estar em conformidade com a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo interno, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025